Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-74.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. IMÓVEL. TERRACAP. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. BEM PÚBLICO. ART. 183, §3o DA CF. ART. 102 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 340 STF. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA.
1. Os imóveis públicos são insuscetíveis de aquisição por meio de usucapião, nos termos do art. 183, §3o da Constituição Federal; do art. 102 do Código Civil e da Súmula no 340 do STF.
2. A natureza jurídica do patrimônio imobiliário administrado pela Terracap (empresa pública de direito privado) é de bem público. Precedentes.
3. Ausentes provas que demonstrem a perda da qualidade de bem público do imóvel que se pretende usucapir, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. O Código de Processo Civil consagrou a sucumbência como critério para o pagamento de honorários advocatícios no processo. Assim, o vencido deve pagar os honorários advocatícios ao advogado do vencedor da demanda (art. 85, caput).
5. Recurso conhecido e não provido.